Tribunal: TJDFT
Processo: 0023431-51.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO.
1. O artigo 1.013, caput e §1o, do CPC, preconiza que na análise do recurso de apelação será devolvida toda a matéria impugnada, ainda que se trate de questões suscitadas e discutidas no processo que não tenham sido solucionadas, desde que relativa ao capítulo impugnado.
2. O pedido formulado de forma inaugural nas razões recursais de apelação, por não ter sido deduzido e discutido em primeiro grau, incorre em supressão de instância e viola o duplo de grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.
3. Negou-se provimento ao recurso.